Tribunal: TJDFT
Processo: 0703223-82.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703223-82.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANO MARIA VIEIRA, LUCIANA DOS SANTOS ALMEIDA VIEIRA APELADO: OSVALDO SEVERINO DE QUEIROZ NETO, GESILENE ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por LUCIANO MARIA VIEIRA e OUTRO contra a sentença proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de imissão na posse proposta em desfavor de Gesilene Alves da Silva, extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante a superveniência da perda do objeto, uma vez que o próprio autor já havia se imitido na posse do imóvel. Em suas razões recursais (ID n.o 53157554), o apelante pugna inicialmente pelo deferimento da gratuidade de justiça, comprovando sua situação de pobreza ao alegar falta de recursos para pagamento das custas processuais e de possível honorários sucumbenciais. No mérito, milita pelo “provimento do recurso para reformar a r. sentença, com objetivo de afastar a posse do imóvel em favor do Apelado, ante a sua patente nulidade, uma vez que ainda está em vigor a liminar que suspendeu todos os leilões do imóvel – compra e venda, bem como ainda falta decisão de mérito sobre a regularidade do ato de excussão em desfavor dos Apelantes”. Para tanto, sustenta que “a Caixa Econômica contrariou a decisão liminar do MM. Juízo Federal, uma vez que o imóvel objeto da lide foi adquirido pelo Apelado de modo irregular e nulo, o que afeta a imissão de sua posse”. Assim, requer o provimento da apelação com o afastamento da imissão da posse pelo apelado. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas, no ID n.o 53157559, impugnando inicialmente o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O recurso de apelação deve ser conhecido apenas para deferir a gratuidade de justiça aos apelantes, haja vista a ausência de preenchimento do requisito da regularidade formal relativo à obediência ao Princípio da dialeticidade recursal. Sobre o pedido de gratuidade, no caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento do benefício vindicado. Verifica-se que a gratuidade de justiça é tratada pelo art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que objetiva contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Nesse caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Ressalte-se que a concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. Todavia, a exigibilidade da obrigação de pagamento da verba sucumbencial deverá ficar suspensa e somente poderá ser executada se deixar de subsistir a situação de hipossuficiência do beneficiário nos cinco anos subsequentes ao seu deferimento. Diante disso, considerando que a declaração de hipossuficiência de ID n.o 53157555 goza de presunção de veracidade, e que não há qualquer elemento concreto que demonstre a falta dos pressupostos para a concessão do benefício, deve ser deferido pedido de gratuidade de justiça ao recorrente. Sobre o tema, a jurisprudência deste Tribunal é farta no sentido de deferir o pedido de gratuidade, quando não há evidência nos autos capazes de contrariar a constatação de hipossuficiência da parte requerente. Nesse sentido: “(...) 1. De acordo com a interpretação dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, tratando-se de pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração da parte de não possuir condições financeiras para arcar com os encargos do processo, de modo que faz jus à gratuidade de justiça pleiteada, a qual somente poderá ser negada quando presentes, nos autos, elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos para a concessão do benefício (...)” (Acórdão 1684557, 07299516020228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência (...).” (Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, compulsando os autos, constata-se a presença de contracheques juntados aos autos nos IDs ns.o 56187298 a 7300, os quais indicam que a parte recorrente, neste momento, não consegue arcar com as custas processuais sem o comprometimento da subsistência sua e de sua família. Dessa forma, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Entendo, assim, que as alegações dos recorrentes permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao direito à gratuidade de justiça. Portanto, inexistindo quaisquer circunstâncias capazes de afastar a presunção de necessidade e atendendo o princípio constitucional da inafastabilidade do acesso ao Judiciário, impõe-se a concessão da gratuidade de Justiça. Quanto aos demais argumentos, o recurso não pode ser conhecido. A sentença recorrida teve como fundamento a perda superveniente do objeto, o que caracteriza a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo e ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Colaciono trecho da sentença recorrida: “No mesmo dia da prolação da decisão, os antigos proprietários do imóvel, Sra. LUCIANA DOS SANTOS ALMEIDA VIEIRA e Sr. LUCIANO MARIA VIEIRA, requereram intervenção no feito na qualidade de terceiros interessados, o qual foi deferida, id. 159143314. Os terceiros pleitearam a revogação da liminar até o julgamento dos autos n. 1056063-76.2022.4.01.3400, em trâmite perante a 17a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, sendo o pedido indeferido. Compulsando os autos, verifico que antes do cumprimento do mandado de imissão na posse, o autor informou que no dia 13/04/2023 realizou, por si, a imissão na posse do imóvel de sua propriedade, que estava desocupado, efetuando a troca da fechadura e chaves. Posteriormente, em 16/07/2023, a ré foi citada pelos correios, não se manifestando nos autos, sendo decretada a sua revelia. Embora o processo tenha chegado à fase de citação pelos correios, tenho por evidenciada que houve perda superveniente do objeto, prejudicando o julgamento do mérito. A ação de imissão na posse é uma ação judicial utilizada para que alguém seja colocado na posse de um bem imóvel quando tem direito a essa posse, mas está sendo impedido por outra pessoa. O objetivo principal dessa ação é garantir que o autor da ação seja imitido na posse do imóvel, ou seja, seja colocado de fato como possuidor do bem. Quando o autor da ação de imissão na posse entra na posse do imóvel antes da decisão judicial ou do cumprimento de um mandado, isso afeta o andamento da ação, como no caso, em especial por inexistir outros pedidos, perdendo o seu objeto principal, que é justamente a imissão na posse. No caso em espécie, o próprio autor informa ao juízo que entrou na posse do imóvel no dia 13/04/2023, uma vez que estava desocupado, id. 155633189, trocando a sua fechadura. O pedido da parte está baseado unicamente em uma situação que já não existe mais, ou seja, imissão na posse do imóvel que alega ser sua propriedade, sendo que a desocupação do imóvel objeto da disputa aconteceu sem interferência do poder judiciário (ainda que tenha existido decisão concedendo a tutela de urgência), bem como o autor passou a usufruir de seu direito que pleiteava nesses autos, tornando esta demanda judicial desnecessária. (...) Assim, em virtude da perda do objeto da ação, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e diante da falta de interesse processual pela perda superveniente do objeto, resolvo o processo, sem apreciação de mérito, com suporte no art. 485, VI do CPC.” O Princípio da Dialeticidade recursal, que configura um pressuposto processual recursal na modalidade regularidade formal, está previsto no art. 1.010 do CPC, o qual elenca os requisitos formais que a apelação deve preencher para ser conhecida e ter o seu mérito analisado. Dispõe o artigo 1.010 do CPC: “A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão.” Assim, a apelação que contenha a exposição dos fatos e do direito, bem como que indique as razões do pedido de reforma ou decretação da nulidade, obedece ao previsto no art. 1.010 do CPC, preenchendo o requisito da regularidade formal. No caso, o recurso de apelação não atacou nenhum dos fundamentos da sentença, isso porque, a sentença sequer chegou a analisar o mérito do recurso, limitando-se o apelante a arguir no recurso matéria estranha aos autos (nulidade do leilão do imóvel e a imissão na posse pelo apelado), ou seja, o recurso se mostra totalmente alheio ao que decidido na sentença recorrida. Observa-se que a discussão ora levantada no presente recurso é alheia ao teor da sentença impugnada, revelando-se inviável a apreciação das questões apresentadas, sob pena de se ter configurada indevida supressão de instância e evidente ofensa ao Princípio do Duplo grau de jurisdição. Ora, se a fundamentação recursal posta sub judice aborda questões que não foram apreciadas em primeiro grau de jurisdição, ou seja, não foram tratadas na sentença impugnada, inviável, por ora, seu enfrentamento pelo Tribunal. Nesse passo, o pedido recursal e as razões recursais se mostram totalmente divorciadas das razões de decidir da sentença vergasta, contrariando a norma contida no artigo 932, inciso III, do CPC. Nelson Nery Jr1 ensina que, caso o recurso não ataque os motivos que fundamentaram a sentença, o Tribunal não o conhecerá, em razão da falta de requisito formal. Sobre o tema, vejamos: “A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” Portanto, a presente apelação não merece ser conhecida, já que não mostrou observância ao Princípio da Dialeticidade, que prevê que a parte recorrente deve indicar com acuidade e precisão o pedido e as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. No mais, e como bem esclarecido na sentença, “quanto ao pedido de intervenção de terceiros, antigos proprietários do imóvel, que na ação de imissão de posse não é cabível discussão de legalidade de leilão extrajudicial, e que a própria petição se restringe ao pedido de suspensão da liminar”. O mesmo entendimento perfilhado por esta e. Corte de Justiça, senão vejamos: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. DESCABIMENTO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. REGULARIDADE DO ATO. INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 – (...) 3 - A Ação de Imissão de Posse não é via que comporta a discussão sobre a legalidade do leilão extrajudicial que culminou com a arrematação dos imóveis. Preliminarrejeitada. AgravodeInstrumentodesprovido. (Acórdão 1140584, 07044651520188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no DJE: 12/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Negritei) Diante do exposto, CONHEÇO DO APELO apenas para DEFERIR ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça. DEIXO DE CONHECER dos demais pedidos, com fundamento nos arts. 932, inciso III, e 1.010, inciso II, ambos do CPC, e por violação ao Princípio da Dialeticidade, mantendo a sentença vergastada por seus próprios e suficientes fundamentos. Em atenção ao art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, estabeleço os honorários, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em relação aos apelantes, ante o deferimento da gratuidade de justiça. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria aos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento, com o retorno dos autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador